Tribunal: STF
Processo: HC 261078
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Myke Luan da Silva Fagundes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MINORANTE ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. As instâncias ordinárias entenderam que há elementos suficientes indicando a prática habitual da narcotraficância, tendo como fundamento dados telemáticos extraídos de celular que comprovam o comércio reiterado de entorpecentes pelo agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006".



    (HC 1.004.958 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a concessão do benefício do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, pois preenche todos os requisitos legais previstos no art. 33, §4, da Lei 11343/2006”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 5, fl. 3 ):



    No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o privilégio sob a seguinte motivação: 



    [...] a habitualidade delitiva encontra-se devidamente comprovada com a extração dos dados telemáticos do aparelho celular da corré EDUARDA. O réu MYKE, inclusive, possuía aparelho celular próprio para a realização do comércio dos entorpecentes, o que revela preparo e certa sofisticação para a prática dos crimes. Deste modo, resta claro que o réu se dedicava ao comércio de entorpecentes, sendo patente sua dedicação às atividades criminosas, pois fazia do tráfico o seu meio de vida; nessa esteira, a concessão do tráfico privilegiado esbarra em uma exigência imprescindível para a aplicação da benesse. 



    Como se verifica, o envolvimento do ora agravante na traficância tem como fundamento dados telemáticos extraídos dos celulares da corré - sua namorada, que comprovam o reiterado comércio de drogas. Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    Desse modo, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente